Tribunal: STF
Processo: ARE 1513001
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CPP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. FUNDAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo. A defesa alegava a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. Alternativamente, pedia a improcedência do pedido de reparação por danos morais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP é inconstitucional; e (ii) saber se a matéria possui repercussão geral e pode ser analisada em recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. De acordo com entendimento consolidado do STF, a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é matéria de índole infraconstitucional, pois depende da interpretação do CPP. Eventual violação a dispositivos constitucionais seria meramente reflexa, o que inviabiliza a análise da matéria em recurso extraordinário.



    4. Além disso, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema n. 660/RG), o STF concluiu que questões relativas ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando associadas à aplicação de normas infraconstitucionais, não possuem repercussão geral.



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido.